Tribunal: TJDFT
Processo: 0768484-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0768484-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR EMBARGADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos querelantes em face da decisão de ID 59814310 que não conheceu da Apelação Criminal por ser deserta, em razão de não ter comprovado o recolhimento do preparo recursal (stricto sensu) no prazo de até 48 horas da interposição do recurso, consoante expendido na decisão, não bastando, portanto, o simples recolhimento, mas a efetiva comprovação neste prazo (Precedente: Acórdão 1879925, 07226855920228070020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 17/6/2024, p. 28/6/2024). A parte comprovou no prazo legal de 48h apenas o recolhimento das custas processuais. Deixou de fazê-lo no tocante ao preparo (stricto sensu), motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto. Registro que tanto o recolhimento, quanto a sua comprovação nos autos devem ser feitos dentro do prazo legal (48 horas). Vale ressaltar que não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, o § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95 define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. No tocante aos embargos de declaração opostos pelo querelado (ID 60027214), conheço do recurso, rejeitando-o, pois não tendo havido recurso da parte querelada, não há que se falar em manifestação do juízo quanto aos temas suscitados em contrarrazões recursais, à exceção da fixação dos honorários advocatícios, em razão do oferecimento de contrarrazões ao recurso não conhecido (art. 55, Lei 9.099/95), que ora fixo em R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelos QUERELANTES e conheço em parte os embargos de declaração opostos pelo QUERELADO, fixando honorários advocatícios a serem pagos pelos querelantes à parte querelada no valor de R$ 2.640,00, equivalente a 10% do valor atinente ao pedido de compensação pelo alegado dano moral. Intime-se. Findo prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito